Tribunal: STF
Processo: Rcl 87752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Luis do Couto Boainain em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Jandira/SP (Processo 0100500-97.2009.5.02.0351), que teria, em tese, negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como que decidido nos autos da RCL 51.884, e usurpado a competência desta SUPREMA CORTE.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante é sócio sobrevivente do GRUPO BOAINAIN que se encontra em processo de falência perante a Comarca de São Bernardo do Campo Foro de São Bernardo do Campo 9ª Vara Cível, no processo nº 0038153-50.2009.8.26.0564.



    Desde sempre o reclamante vem debatendo com a Justiça do Trabalho que, de forma irredutível, se nega a curvar-se aos princípios da falência descritos nos artigos 75 e 140, I, da Lei 11.101/2005, artigo 996 do Código Civil, os quais impõe o afastamento do devedor de suas atividades, inclusive os intangíveis da empresa no intuito de preservar o patrimônio, o que o torna impossibilitado de responder diretamente com seus bens particulares, momento em que a falência modifica juridicamente as condições do processo de recuperação judicial, transformando tudo em massa falida.



    [...]



    Todavia, tanto o reclamante trabalhista quanto o Juízo Trabalhista optaram por penhorar o ÚNICO BEM DE SUSTENTO DA FAMÍLIA DO SÓCIO, levando-o a leilão no dia 07/08/2025, arrematando 50% da parte do casamento. 



    Observe-se, que assim agindo a Justiça do Trabalho, mesmo ciente do quanto determina a lei e do entendimento consolidado pela Corte Superior do Brasil, que uniformizou a jurisprudência afastou a aplicabilidade do artigo 82-A, e parágrafo caput único da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a "desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para perseguir os bens do sócio, em detrimento ao princípio da legalidade e da uniformização jurisprudencial.



    O Juízo da Vara Única da Comarca de Jandira/SP, ao determinar a penhora e constrição do único bem comercial do reclamante — imóvel que lhe garante o sustento por meio de locação — desconsiderando completamente a existência de processo de falência em curso do grupo econômico ao qual pertence a empresa executada, infringe lei e o entendimento basilar do direito. 



    Referido ato viola frontalmente os princípios da legalidade, da hierarquia das normas, da ampla defesa e do contraditório, bem como a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e o disposto na Súmula Vinculante nº 10, ao afastar, de forma implícita, a aplicação dos artigos 75, 76 e 140 da Lei nº 11.101/2005 e do artigo 996 do Código Civil, sem declarar sua inconstitucionalidade.



    O processo de falência das empresas do grupo econômico tramita sob nº 0038153-50.2009.8.26.0564, perante a 1ª Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP, e conta com patrimônio expressivo já alienado, inclusive dois imóveis matriculados sob n.º 6.481 e 41.748 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, cuja arrematação superou R$ 15.326.000,00 (quinze milhões, trezentos e vinte e seis mil reais) — valor suficiente para quitação de todos os créditos habilitados, inclusive trabalhistas.



    [...]



    A decisão do Juízo de Jandira/SP violou frontalmente a Súmula Vinculante nº 10, ao afastar, sem declaração formal, a aplicação do artigo 76 da Lei nº 11.101/2005, suprimindo a competência exclusiva do juízo falimentar.



    Tal conduta afronta, ainda, os princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, II), do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), bem como o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF) e a autoridade das decisões desta Suprema Corte (art. 102, caput, CF).”



    Ao final, no mérito, requer “o conhecimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a usurpação de competência do juízo universal da falência”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confrontos invocado são o enunciado da Súmula Vinculante 10 e a decisão proferida nos autos da RCL 51.884.



    Sem razão a parte reclamante.



    Em relação à Súmula Vinculante 10, esse é o teor:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado julgou improcedente a exceção de pré-executividade nos seguintes termos (eDoc. 4, fl. 43):



    “O direcionamento da execução na pessoa do sócio de empresa reclamada que se encontra em falência ou recuperação judicial se trata de matéria já analisada nos autos na decisão de v. Acórdão de Id. n. 73b329c e na decisão exceção de pré-executividade de Id. n. 5427294, que me reporto pelos seus próprios fundamentos, bem como a matéria da penhora do imóvel de matrícula nº 26.634 do 4º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo de propriedade do excipiente também já foi analisada nos autos na decisão dos Embargos à Execução de Id. n. d0aefdb, que manteve a penhora do referido imóvel, a qual também me reporto pelos seus próprios fundamentos, transitadas em julgado. 



    O fato superveniente apresentado pelo excipiente de que houve arrematação de imóvel da empresa reclamada no processo da falência nº 0038153- 50.2009.8.26.0564, não obsta o prosseguimento da execução dos bens dos sócios nestes autos, tratando-se de matéria já analisada nos autos conforme supramencionada, transitadas em julgado.”



    Como se vê, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, neste ponto, inviável a presente Reclamação. 



    Da mesma forma, em relação à alegada violação ao que decidido nos autos da RCL 51.884, a reclamante não faz menção de violação a teses de repercussão geral ou a qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade. Logo, inviável a Reclamação, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente